Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012453-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MARILDO CHAVEIRO DE ARAUJO - CPF: 470.515.071-68 (PACIENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (IMPETRANTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (IMPETRANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (IMPETRANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CAMPOS DOS SANTOS ASSIS - CPF: 007.946.471-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO Nº. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT ­–
3.

OFENSA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.
Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.
Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

2.
Mantem-se o decreto preventivo, se evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta do delito, uma vez que, no caso, o paciente levou a vítima para um local ermo, a agrediu
com socos em seu rosto e perna e
a ameaçou de morte diversas vezes. Considerado, ainda o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o paciente responde à Ação penal pela suposta prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além da existência de um inquérito policial em andamento, por crimes envolvendo violência doméstica.

- Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marildo Chaveiro de Araújo
,
custodiado desde 5.7.2021, por supostamente ter cometido os crimes de
Ameaça
no contexto da

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

(art. 147 e art. 129 § 9º todos do CP) e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei nº. 10.826/2003).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o d. Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT

converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, sustenta:
I) -
a

negativa de autoria
com relação ao suposto crime de Ameaça,

pois, não restaram comprovados os indícios de autoria do delito;
II)

fundamentação inidônea
do decreto preventivo, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
III)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
IV)
existência

predicados pessoais
favoráveis ao paciente;
V)
possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
,
in casu
, o monitoramento eletrônico (art. 319, inc. IX do CPP).

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o Paciente respondesse à ação penal em liberdade, cumulada com
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(Id. 94253996).

Foram anexados documentos (Id. 94253997 a Id. 94269957).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 94652506); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 95070968).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 97750469), conforme respectivo sumário que segue:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021